Tribunal: STF
Processo: MS 38749
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Bressane Ramos formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído a Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consubstanciado em decisão que não conheceu do agravo interposto em face de pronunciamento judicial que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Segundo narra, o impetrante foi condenado à pena privativa de liberdade pelo crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, e absolvido da infração descrita no art. 33 da Lei n. 11.343, de 16 de agosto de 2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Contra esse pronunciamento absolutório, noticia que a Promotoria de Justiça interpôs apelação criminal, que foi provida.



    Aduz que, em face desse acórdão, apresentou recurso extraordinário, que não foi admitido, motivo pelo qual apresentou agravo para o Supremo. Esse recurso não foi recebido pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento de erro grosseiro. 



    Afirma que o Tribunal estadual deveria ter aplicado o princípio da fungibilidade recursal previsto nos arts. 1.024, 1.032 e 1.033 do Código de Processo Civil. Sustenta ter sido violado o seu direito líquido e certo de recorrer, ou seja, de ver o seu agravo em recurso extraordinário julgado por esta Corte.



    Expõe que impetrou habeas corpus em favor do autor (processo n. 0065506-96.2021.1.00.0000), não conhecido.



    Requer, ao fim:



    1- Que liminarmente, esta Suprema Corte ordene a suspensão do andamento processual da Ação Penal, processo nº 0003124- 70.2016.8.26.0441, que tramita perante a 2ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Peruíbe/SP, uma vez que presente a plausibilidade do direito pleiteado, bem como o periculum in mora, como fora demostrado acima;



    [...]



    a) A procedência dos pedidos, concedendo-se a segurança, para assegurar o impetrante, em definitivo, o direito de ver seu Agravo interposto ser Conhecido e Julgado por esta Suprema Corte; b) O instituto da Justiça gratuita na forma da lei, por não dispor o Impetrante de condições de arcar com o ônus das custa [sic] processuais, em razão de estar desempregado;



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 



    4. Precedentes. 



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, Desembargador integrante do Tribunal de Justiça de São Paulo, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV), ficando prejudicado o pedido de liminar.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.  



     



Brasília, 12 de setembro de 2022.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator